Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça formulado após a interposição do Recurso Inominado e de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados.
2. A parte agravante sustenta que a sistemática processual admite que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada a insuficiência de recursos, que é o caso dos autos. Assevera que a circunstância de ter recolhido o preparo recursal não equivale à demonstração inequívoca de plena capacidade financeira para arcar com os honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do pedido da gratuidade da Justiça formulado pela parte agravante após o julgamento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC. Requer, subsidiariamente, seja alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Constata-se que a parte agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça nas razões do Recurso Inominado interposto, contudo, apesar de regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, permaneceu inerte. Em decorrência disso, o benefício foi indeferido, procedendo-se ao recolhimento das custas e do preparo recursal pela parte recorrente. O pagamento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que o comportamento adotado revela-se incompatível com a alegada incapacidade financeira. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2029952, 1915954.
6. Ressalte-se que eventual deferimento futuro da gratuidade, em razão da hipossuficiência comprovada tardiamente, não tem o condão de alterar a condenação imposta no julgamento do recurso inominado referente a honorários advocatícios fixados anteriormente. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP).
7. Por fim, não merece acolhimento o pedido subsidiário de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois, além de fixados corretamente nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, a pretensão é estranha ao objeto da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §5o.